Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710153-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Alega a agravante, beneficiária de plano de saúde operado pela agravada, que é diagnosticada com Síndrome de Rett e Autismo. Informa que há prescrição de tratamento fisioterapêutico, pelo método BOBATH, com o escopo de estimular seu desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea. Compulsando o sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a agravante ajuizou, anteriormente, ação contra o plano de saúde para que fosse pagas as sessões de fisioterapia, pelo método TheraSuit, autos originários de n.o 0706552-33.2021.8.07.0001, que tramitou na 22a Vara Cível de Brasília. O processo foi julgado procedente, sendo que o recurso de apelação interposto pela ré, ora agravada, não foi provido, conforme se denota da apelação cível de n.o 0706552-33.2021.8.07.0001. O recurso especial, também, não foi provido. Verifico, ainda, que houve o trânsito em julgado recentemente, em 13/03/2023. Diante desse contexto fático, antes de apreciar a liminar, determino que a agravante esclareça os seguintes pontos: a) se pretende fazer fisioterapias pelo método TheraSuit e, também, pelo método Bobath, ou se não fará fisioterapia pelo método TheraSuit; b) caso pretenda fazer os dois tipos de fisioterapias pelos métodos acima mencionados, deverá informar quantas horas de sessão de fisioterapia semanal serão feitas por si; c) esclarecer a diferença entre os métodos postulados. Prazo de 5 (cinco) dias para os esclarecimentos. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora